Tribunal: TJES
Processo: 5005075-52.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005075-52.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE ALMEIDA BISPO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PICO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA. ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). TESE AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005075-52.2024.8.08.0047

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: ELIZABETE ALMEIDA BISPO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PICO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA. ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS APÓS A OCORRÊNCIA DE PICOS DE ENERGIA EM SEU BAIRRO. PORÉM, AO SOLICITAR O RESSARCIMENTO POR DANOS NOS ELETRODOMÉSTICOS EM QUESTÃO, ESTE FOI RECUSADO, SOB JUSTIFICATIVA QUE NÃO FORAM ENVIADOS OS LAUDOS E ORÇAMENTOS SOLICITADOS. POR TAIS RAZÕES, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$9.230,00 (nove mil duzentos e trinta reais) à título de danos materiais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do desembolso. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA RECONHECER O CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A SENTENÇA. ALTERNATIVAMENTE, ROGA PELA REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, REJEITO A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, POIS O CASO EM ANÁLISE NÃO ATRAI NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA, JÁ QUE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS NOS AUTOS PODEM SER DECIDIDAS A PARTIR DE PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS E APRESENTADAS PELAS PARTES, NÃO SENDO O CASO, PORTANTO, DE APLICAÇÃO DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. AINDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CABE AO JUIZ DECIDIR A QUESTÃO DE ACORDO COM O SEU CONVENCIMENTO, ENTENDENDO NÃO HAVER CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDE PERÍCIA, BEM COMO HAVER PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO, DE RIGOR A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS EM SEUS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DECORRENTE DE PICOS DE ENERGIA EM SEU BAIRRO. POIS BEM.
VERIFICO QUE, DE UM LADO, A CONSUMIDORA COMPROVOU O DANO MATERIAL EXPERIMENTADO EM DECORRÊNCIA DO PICO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA E, DE OUTRO LADO, A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO ACERCA DA REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VEJA-SE DOS AUTOS, ID. 12367870 - Pág. 5/20, AFIRMA QUE O DANO AOS ELETRODOMÉSTICOS FORAM OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. ESSES FATOS CORROBORAM A ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE SEUS ELETRODOMÉSTICOS FORAM DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE PICO DE ENERGIA, O QUE REDUNDOU NA INUTILIZAÇÃO DOS BENS.
SEGUE AINDA AO DISPOSTO EM SENTENÇA:
“[...] verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que tenha fornecido solução administrativa à lide, em que pese as diversas tentativas da parte autora de autocomposição. Além disso, não provou que o defeito no eletrodoméstico não foi causado em decorrência de falha na prestação de serviços.”
ASSIM, AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS ME LEVA A CONCLUIR QUE, DE FATO, A CONCESSIONÁRIA RECORRENTE NÃO PROCEDEU DE FORMA ADEQUADA NO TOCANTE PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO. A RECORRENTE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS QUALQUER FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. JÁ AUTORA JUNTOU AOS AUTOS LAUDOS DESCREVENDO O PROBLEMA E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA, O QUE CORROBORA COM A SUA ALEGAÇÃO. ANOTO QUE A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS PODE JUSTIFICAR A NEGATIVA DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO EXISTE A REFERIDA EXIGÊNCIA PARA OS PROCESSOS JUDICIAIS, EIS QUE BASTA O LAUDO APRESENTADO COMO PROVA. POR FIM, É INCONTROVERSO QUE O FORNECEDOR RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SEM PERQUIRIR-SE ACERCA DE CULPA, NO QUE SE SURGE A OBRIGAÇÃO ECONÔMICA DE REPARAÇÃO DE DANO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO SIMPLES FATO DE ASSUMIR O RISCO DE EXERCER TAL ATIVIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DA CULPA DO AGENTE PÚBLICO FALTOSO. VERIFICO ASSIM QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE , PORTANTO PERFEITAMENTE CABÍVEL A REPARAÇÃO MATERIAL, QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
LHE NEGO PROVIMENTO
.
CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS QUE SE FIXA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55, DA LEI 9.099/95, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)